Tribunal: TJPA
Processo: 0807701-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807701-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ANNE CAROLINE SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO COM FUNDAMENTO EM CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, que deferiu tutela de urgência determinando que a operadora de plano de saúde autorizasse, em 24 horas, a realização de exame de ressonância magnética e os demais procedimentos médicos necessários, inclusive internação ou cirurgia, sob pena de multa diária. A agravante alegou ausência de cobertura contratual por não cumprimento do prazo de carência e sustentou desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em autorizar procedimentos médicos de urgência, inclusive internação, com base em cláusula de carência contratual, após ultrapassadas 24 horas da contratação do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC.

O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como direito fundamental (art. 6º e 196), sendo a sua proteção prioritária em casos de risco iminente.

A Lei nº 9.656/98, art. 12, V, "c", estabelece que os planos de saúde devem garantir cobertura para atendimentos de urgência e emergência após 24 horas da contratação.

A jurisprudência é pacífica no reconhecimento da abusividade da cláusula de carência em casos de urgência/emergência, conforme a Súmula 597 do STJ.

Documentos médicos constantes nos autos comprovam a urgência do quadro clínico da agravada, recomendando internação hospitalar imediata, o que legitima a medida deferida.

A negativa da operadora com base em cláusula de carência contratual mostra-se abusiva, afronta a boa-fé objetiva e desrespeita a função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), além de contrariar o CDC (arts. 6º, V e VIII, e 51, IV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde é obrigada a custear procedimentos de urgência e emergência após 24 horas da vigência do contrato, sendo abusiva a negativa com base em cláusula de carência contratual.

A urgência médica atestada por profissional da própria rede credenciada configura elemento suficiente à caracterização do periculum in mora e do fumus boni iuris.

A proteção à saúde do consumidor prevalece sobre cláusulas contratuais restritivas, especialmente em hipóteses de risco à vida ou à integridade física.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, V e VIII, e 51, IV; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 12, V, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 597; STJ, Súmula 608; TJDF, AI 0754592-78.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 09.04.2024; TJ-RJ, AI 0018728-55.2021.8.19.0000, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 17.06.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, que deferiu pedido de tutela de urgência em sede de ação ordinária ajuizada por ANNE CAROLINE SILVA DA SILVA, determinando que a operadora de plano de saúde autorizasse, no prazo de 24 horas, a realização de exame de ressonância magnética, bem como os demais procedimentos médicos necessários, inclusive internação ou cirurgia, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00.

Inconformada, a recorrente sustenta que,
embora tenha prestado os atendimentos ambulatoriais de urgência, inclusive com exames e acompanhamento médico, a negativa se deu legitimamente por inexistir cobertura contratual para internação naquele período.

Assevera que a decisão agravada impõe obrigação desproporcional à operadora, podendo gerar desequilíbrio econômico-financeiro, prejudicando os demais beneficiários. Destaca que o custeio de internação fora do prazo de carência não encontra respaldo legal nem contratual e que a cláusula limitativa da cobertura encontra amparo no Código de Defesa do Consumidor (art. 54, §4º, e art. 51, IV) e no Código Civil. Invoca a necessidade de observância à legalidade, à boa-fé contratual e ao equilíbrio das relações contratuais.

Por fim, pugnou
pela total reforma da decisão, com a consequente cassação da tutela de urgência concedida.

Em decisão interlocutória ID 26494007 conheci do recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas ao ID 27107480.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

A controvérsia trazida ao crivo desta Turma Cível reside em avaliar a legalidade da
decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência
determinando que a operadora de plano de saúde agravante autorizasse, no prazo de 24 horas,
a realização de exame de ressonância magnética e demais procedimentos médicos urgentes eventualmente necessários à recorrida, inclusive internação hospitalar ou cirurgia
, sob pena de multa diária.

Inicialmente, destaca-se que em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus boni iuris.

Inicialmente, observa-se que o direito à saúde encontra previsão expressa na Constituição Federal, que o qualifica como direito fundamental (art. 6º). Além disso, o C. STJ entende que: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

A Lei nº 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

V - quando fixar períodos de carência:

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência
;

Além disso, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que a negativa de cobertura em situações de urgência e emergência por ausência de carência configura cláusula abusiva, sendo inaplicável o prazo de carência quando demonstrado risco à vida ou à integridade física do beneficiário.

A esse respeito, veja-se a Súmula 597 do STJ:

“A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.”

Assim, cabe destacar o entendimento deste E. Tribunal de Justiça acerca do tema:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM UTI. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível de Belém – PA, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Thiago Santos Gonçalves, beneficiário de plano de saúde, que determinou, em sede de tutela de urgência, a imediata internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), independentemente do cumprimento da carência contratual, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se, em caso de urgência e emergência médica, é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação hospitalar em UTI com base em cláusula de carência contratual, à luz do art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98 e da proteção consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98 impõe às operadoras de planos de saúde a obrigação de cobertura de atendimentos de urgência e emergência após 24 horas da contratação, ainda que o período de carência para internação hospitalar não esteja integralmente cumprido.

2.

A negativa de cobertura em caso de risco iminente à vida do paciente representa afronta ao direito fundamental à saúde (CF, art. 196) e constitui prática abusiva, vedada pelo art. 6º, VIII, do CDC, conforme consolidado na Súmula 608 do STJ.

3.

Os documentos constantes dos autos demonstram a gravidade do quadro clínico do agravado (arritmia cardíaca e sintomas respiratórios), caracterizando inequívoca situação de emergência, a justificar a concessão da tutela.

4.

A alegação de impacto econômico e de irreversibilidade da medida não se sobrepõe ao princípio da dignidade da pessoa humana nem pode ser utilizada para relativizar o dever de cobertura em hipóteses emergenciais, sob pena de lesão grave e irreparável à saúde do consumidor.

5.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é uniforme ao reconhecer que a cláusula de carência contratual não prevalece frente à situação de urgência devidamente comprovada, sendo obrigação da operadora assegurar o atendimento integral nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O plano de saúde é obrigado a cobrir internações decorrentes de situações de urgência e emergência após 24 horas da vigência do contrato, sendo abusiva a negativa com fundamento em cláusula de carência contratual.

2.

A proteção ao direito à saúde do consumidor, em casos de risco iminente, prevalece sobre cláusulas contratuais restritivas, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

3.

A irreversibilidade da medida liminar e o impacto financeiro sobre a operadora não justificam a negativa de cobertura em hipóteses de urgência comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/98, art. 12, V, "c"; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJDF, AI 0754592-78.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 09.04.2024; TJ-RJ, AI 0018728-55.2021.8.19.0000, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 17.06.2021.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804154-90.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/05/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão monocrática que manteve a tutela de urgência para internação de menor, diagnosticada com apendicite aguda com perfuração e peritonite abdominal, para procedimento cirúrgico imediato. A decisão baseou-se na Súmula 597/STJ, que considera abusiva a cláusula de carência para casos de urgência ou emergência após 24 horas da contratação do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura sob o argumento de não cumprimento de período de carência contratual e alegação de omissão de condição preexistente justifica a recusa de atendimento em casos de emergência médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de fraude contratual por omissão de informações sobre doença preexistente não foi comprovada com prova robusta.

4. Em emergências, a negativa de cobertura é considerada ilegal, prevalecendo o direito à saúde garantido constitucionalmente.

5. A Súmula 597 do STJ estabelece que a cláusula de carência é abusiva em casos de emergência médica após 24 horas da contratação do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Manteve-se a decisão monocrática que determinou a internação da menor.

Tese de julgamento:
"A negativa de cobertura em plano de saúde para emergência médica é ilegal, mesmo que não cumprido o período de carência, se ultrapassadas 24 horas da contratação do plano."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/98; Súmula 597/STJ.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800948-05.2024.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/01/2025)

Nos autos, há documentos médicos que demonstram quadro clínico urgente, incluindo a indicação médica para internação hospitalar decorrente de abscesso infeccioso com risco de agravamento sistêmico e óbito.

As prescrições médicas foram emitidas por profissional vinculado à própria rede credenciada da operadora, o que confere ainda maior presunção de veracidade e urgência à recomendação. Assim, diante da urgência atestada por profissional habilitado e da plausibilidade do direito invocado, entendo presente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano irreparável à saúde da agravada (periculum in mora).

Portanto,

a conduta da operadora ao negar cobertura de internação
com base em carência contratual de 180 dias revela-se abusiva, nos termos dos arts
.
6º, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor
, e afronta os princípios da
boa-fé objetiva e da função social do contrato
, dispostos nos arts.
421 e 422 do Código Civil
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/10/2025